Tribunal: TJES
Processo: 5006883-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. VALORES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER AS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Segundo dispõe o Código de Processo Civil, quando se tratar de requerimento de gratuidade de justiça feito por pessoa física, deve prevalecer a presunção de veracidade, a qual é estatuída no § 3º, do seu art. 99, do CPC, só podendo ser elidida quando presentes elementos em sentido contrário.

2. As provas dos autos demonstram que a agravante, somente no mês de fevereiro do corrente ano, promoveu a movimentação de R$ 38.486,69 (trinta e oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos) referente exclusivamente ao resgate do que indicam ser investimentos em Letras de Crédito Imobiliário, sem que tenha apresentado justificativa para tanto, ao passo que, pela natureza da lide em curso no primeiro grau, as custas iniciais seriam estabelecidas em importe bastante inferior àquele montante, qual seja, de R$ 2.628,95 (dois mil seiscentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), daí porque é possível constatar a inexistência de justificativa plausível para a concessão da benesse da gratuidade de justiça.

3. Rejeitado
o pedido liminar, com a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça pela decisão recorrida, e sendo determinada a intimação da parte recorrente para que, em 5 (cinco) dias, procedesse ao pagamento do respectivo preparo recursal, tendo ela permanecido inerte, não deve ser conhecido o recurso, na forma do art. 101, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NÃO CONHECER
do recurso de agravo de instrumento.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006883-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILMA DE SOUZA BORGES

AGRAVADO: LVS CONSULTORIA CONTABIL LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. VALORES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER AS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Segundo dispõe o Código de Processo Civil, quando se tratar de requerimento de gratuidade de justiça feito por pessoa física, deve prevalecer a presunção de veracidade, a qual é estatuída no § 3º, do seu art. 99, do CPC, só podendo ser elidida quando presentes elementos em sentido contrário.

2. As provas dos autos demonstram que a agravante, somente no mês de fevereiro do corrente ano, promoveu a movimentação de R$ 38.486,69 (trinta e oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos) referente exclusivamente ao resgate do que indicam ser investimentos em Letras de Crédito Imobiliário, sem que tenha apresentado justificativa para tanto, ao passo que, pela natureza da lide em curso no primeiro grau, as custas iniciais seriam estabelecidas em importe bastante inferior àquele montante, qual seja, de R$ 2.628,95 (dois mil seiscentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), daí porque é possível constatar a inexistência de justificativa plausível para a concessão da benesse da gratuidade de justiça.

3. Rejeitado
o pedido liminar, com a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça pela decisão recorrida, e sendo determinada a intimação da parte recorrente para que, em 5 (cinco) dias, procedesse ao pagamento do respectivo preparo recursal, tendo ela permanecido inerte, não deve ser conhecido o recurso, na forma do art. 101, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NÃO CONHECER
do recurso de agravo de instrumento.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006883-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
WILMA DE SOUZA BORGES

AGRAVADOS:
LVS CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
WILMA DE SOUZA BORGES
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça na ação manejada em desfavor de
LVS CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA E OUTROS
.

Segundo aduz o agravante (id. nº 8492738) que o fato de possuir valores poupados não é argumento robusto para justificar o indeferimento da benesse da gratuidade de justiça.

Além disso, trata-se de pessoa idosa, aposentada e que foi vítima de um golpe ardiloso.

Ao analisar o presente feito, constato que a MMª. Juíza
a quo
não concedeu o benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que:

[...] No presente caso, foi determinada a comprovação dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, conforme certidão ID 39451566.

Em resposta (ID 40026707), a parte requerente discorreu que “
a mera declaração da parte, de estar impossibilitada de arcar com custas processuais e com honorários advocatícios, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, desde que não existam nos autos elementos que autorizem afastar essa presunção
”, e que “
é ônus da parte adversa comprovar que a situação econômico-financeira da
requerente
não lhe permite arcar com os encargos processuais
”.

Inicialmente, revela-se necessário consignar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, cabendo ao juiz a análise de cada caso e a verificação do preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade, ainda que mediante oportunização de manifestação e comprovação à parte postulante.

[...]

Dito isso, necessário registrar que a parte autora, devidamente intimada, não apresentou nenhum documento capaz de evidenciar a ausência de condições financeiras para adimplementos dos ônus processuais.

Além disso, o extrato de conta bancário juntado no ID 39419779 revela que,
desconsiderando as transações questionadas nesta ação
, foi creditada na conta da parte requerente a quantia de R$ 43.923,99 (quarenta e três mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos), sendo R$ 4.888,14 (quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos) se refere referentes a crédito de aposentadoria pelo INSS, e mais de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) sob a rubrica RG LCI ou RGO LCI.

Dessa forma, resta evidente a suficiência de recursos financeiros para adimplemento dos ônus processuais.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pleito relativo à gratuidade da justiça. [...] (decisão id. nº 41556060 dos autos de origem).

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício em questão será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Além disso, o mesmo Código prevê, no § 2º, do mesmo art. 99, que “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Na hipótese, como registrado pela MMª. Juíza de primeiro grau, as provas dos autos demonstram que a agravante, somente no mês de fevereiro do corrente ano, promoveu a movimentação de R$ 38.486,69 (trinta e oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos) referente exclusivamente ao resgate do que indicam ser investimentos em Letras de Crédito Imobiliário, sem que tenha apresentado justificativa para tanto, como se vê do id. nº 39419779 dos autos de primeiro grau.

Não desconsidero o fato de que se trata de pessoa aposentada e que percebeu, no mês de fevereiro de 2024, proventos de aposentadoria no patamar de R$ 4.888,14 (quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos) (id. nº 39419779).

Ocorre que não é possível vislumbrar a existência de elementos que robusteçam a veracidade da alegação de insuficiência de meios para subsidiar a demanda sem prejuízo do próprio sustento e da família, especialmente se considerado que, pela natureza da lide em curso no primeiro grau, as custas iniciais seriam estabelecidas em importe bastante inferior àquele movimentado pela agravante somente no mês de fevereiro do presente ano, qual seja, de R$ 2.628,95 (dois mil seiscentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos).

Assim, numa análise conglobada de todos os elementos trazidos ao processo, em especial as movimentações financeiras mantidas pela recorrente em único mês e a ausência de justificativa plausível para tanto, possível constatar a inexistência de justificativa plausível para a concessão da benesse requerida.

Exatamente a respeito do tema, vem decidindo o colendo STJ:

[...] 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes. [...] (AR n. 6.166/GO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Segunda Seção, DJe 11/10/2022).

Por fim, resta frisar que, sendo indeferido
o pedido liminar, foi determinada a intimação da parte recorrente para que, em 5 (cinco) dias, procedesse ao pagamento do respectivo preparo recursal, na forma do art. 101, § 2º, do CPC.

Apesar disso, a recorrente permaneceu inerte, como se vê da certidão constante neste recurso.

Dessa forma, resta plenamente aplicável ao caso o disposto na parte final do citado art. 101, § 2º, do CPC, segundo o qual:

Art. 101, § 2º. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de não conhecimento do recurso
(grifei).

Por tais fundamentos, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões